Tribunal: TJPA
Processo: 0807169-43.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807169-43.2020.8.14.0000
PACIENTE: MAX CASTRO PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

Homicídio qualificado. Habeas corpus liberatório com pedido de liminar. Excesso de prazo. Não configurado. Multiplicidade de réus. Decisão de pronúncia. Interposição de recursos. Art. 312 do CPP. indícios de autoria. Prova da materialidade. Periculosidade. Condenação anterior. Garantia da ordem pulica e aplicação da lei. Conhecimento e denegação.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado por
Josué de Freitas Costa e Lucas Monteiro Cardoso
, Advogados (OAB/PA nº 23.986 e 26.317, respectivamente), com fulcro no art. 5°, inciso LXVI I I , da Constituição Federal c/c artigos 647 e 648, ambos do Código de Processo Penal , em favor de
Max Castro Pinheiro
,
que se encontra preso preventivamente (
sob os fundamentos

da ‘garantia da ordem pública e da ‘aplicação da lei penal’
) , pela suposta prática do delito previsto no art . 121, §2º, incisos III e IV, do CPB, por determinação do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema: Autoridade Judicial ora inquinada como coatora.

Alegam os impetrantes excesso de prazo na formação da culpa e falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Ao final pleiteiam a concessão da liminar e, no mérito, o deferimento definitivo do mandamus.

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações ao juízo coator.

Prestadas as informações os autos foram encaminhados ao Custos Legis que opinou pelo conhecimento e indeferimento do writ.

É o relatório.

VOTO

Conheço e passo a analisá-lo.

A alegação de excesso de prazo não restou configurada, como muito bem apontou a Procuradoria de Justiça.

Informou o magistrado coator (ID 3525240) que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 27.09.207, apontando inclusive que nesta data cumpria pena em regime semiaberto, pois já havia sido condenado anteriormente, sendo contumaz na pratica de crimes.

Relatou que o processo segue regularmente, com multiplicidade de réus, várias testemunhas, além de que o processo já se encontra com decisão de pronúncia proferida.

Relata que da decisão de pronúncia interpôs recurso em sentido estrito em 12.03.18, sendo proferido o Acórdão em 10.12.2019 que negou provimento.

No data do dia 20.03.2020, após o retorno dos autos ao 1º grau, foi aberta vistas ao Ministério Público para apresentação do rol de testemunhas que foi feita em 25.03.2020.

A defesa pleiteou em 5.04.2020 a revogação da prisão preventiva, o que foi indeferida.

A instrução se encontra encerrada e o paciente pronunciado, restando apenas por parte da Defesa a apresentação do rol do art. 422, do CPP, para que sela o feito relatado e designada data para o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Com se observa o processo encontra-se caminhando e devido a multiplicidade de réus, testemunhas, interposição de recursos e pedidos de revogação da prisão preventiva, prolongam, naturalmente o andamento do feito, mas isso não significa que o mesmo encontra-se parado ou configurando excesso de prazo, pois como foi apontado pela autoridade coatora, o processo encontra-se com a decisão de pronuncia proferida e os autos encontram-se com a defesa aguardando o arrolamento das testemunhas.

Registre-se que “
A análise da razoabilidade na demora para julgamento das ações criminais não depende exclusivamente da soma aritmética dos prazos processuais, uma vez que servem apenas como parâmetro geral, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso investigado e os trâmites burocráticos do judiciário
.” (STJ - RHC 49992/ES, Ministro GURGEL DE FARIA, DJ 07/05/2015).

Quanto a falta de fundamentação da prisão preventiva, cai por terra, haja vista que existem nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, tanto que o paciente encontra-se pronunciado, além de como foi descrito pelo magistrado o paciente já foi condenado por outro crime inclusive, no momento da prisão o mesmo encontrava-se cumprindo pena em regime semiaberto.

Saliento que o homicídio foi cometido com recantos de crueldade, sendo a vítima cortada por um gargalo de garrafa no pescoço e depois linchada pelo paciente e comparsas, com chutes e pauladas.

Ao contrário do que afirmam os impetrantes a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, foi fundamentada de forma escorreita e concreta, haja vista a periculosidade do paciente, contumácia na prática de crimes, inclusive cumprindo pena por outro crime (fl. 34 - auto virtual).

Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não há que se falar em ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Diante do exposto. Conheço do writ e denego a ordem. Em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Belém, 11/09/2020